Tribunal: TJDFT
Processo: 0746448-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746448-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE FIRMINO DOS REIS FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por JOSÉ FIRMINO DOS REIS FILHO contra a decisão de ID origem 253432595, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de Conhecimento n. 0708048-46.2025.8.07.0005, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, cujo objetivo era suspender descontos automáticos em conta corrente decorrentes de contratos bancários, bem ainda o estorno dos valores descontados após o cancelamento da autorização (02/06/2025), nos seguintes termos: Vistos. JOSE FIRMINO DOS REIS FILHO ingressa, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, com pedido de tutela de urgência, contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A., partes qualificadas em epígrafe. O autor, José Firmino dos Reis Filho, servidor público, afirma que 81% de sua renda líquida (R$ 4.634,88) está comprometida com empréstimos pessoais, consignados, cartões de crédito e outras linhas de crédito junto ao BRB Banco de Brasília S.A.. Isso resulta em insuficiência para despesas básicas, comprometendo o mínimo existencial dele e de sua família. Noticia que os descontos são realizados diretamente na conta bancária vinculada ao banco réu, referentes a diversos contratos, inclusive de antecipação de 13o salário, o que agrava a situação financeira do autor. O autor protocolou requerimento junto ao banco para cancelar a autorização dos descontos automáticos, com base na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central e Tema 1085 do STJ. O banco negou o pedido, alegando necessidade de declaração de não reconhecimento da autorização, o que o autor contesta por ausência de respaldo legal. O autor alega que o banco concedeu crédito de forma reiterada, sem análise da capacidade de pagamento, violando princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana. Afirma que contratações sucessivas geraram uma espiral de endividamento e coação moral, com vício de consentimento. Tece arrazoado jurídico e postula a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento de tutela de urgência para que haja a suspensão imediata dos descontos efetuados pelo banco réu na conta bancária do autor, referentes aos contratos acima, e estorno dos valores descontados após o protocolo do requerimento de cancelamento (02/06/2025), sob pena de multa diária a ser arbitrada. Com a inicial vieram documentos. Houve ordem de emenda da inicial. O autor apresentou nova petição. Foram os autos conclusos para decisão. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. DA GRATUIDADE. [...] Portanto, defiro a gratuidade. DA TUTELA DE URGÊNCIA. A tutela provisória de urgência antecipada somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo [art. 300, caput, do CPC/2015]. Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros [art. 300, § 1.o, do CPC/2015], o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia [art. 300, § 2.o, do CPC/2015]. Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão [art. 300, § 3.o, do CPC/2015], tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade [ou verossimilhança] do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: I] ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte [inciso I]; II] as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante [inciso II]; III] se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa [inciso III]; e, por fim, IV] a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável [inciso IV]. Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária [art. 311, do CPC/2015]. é o caso de se aplicar a mesma posição que se aplica para o superendividamento, ou seja, o entendimento desse e. TJDFT de que o valor residual de R$ 600,00 é suficiente para atender ao mínimo existencial. No caso do autor verifica-se que após o recebimento de seu salário líquido o banco requerido descontou o valor das parcelas dos empréstimos, sobrando valores na conta que superam mais de R$ 2.000,00 mensais, sendo que tem mês que o autor fica com mais de R$ 3.000,00 na conta. Ademais, ao verificar os extratos, verifica-se que o próprio autor faz pix para ele mesmo, o que indica que recebe proventos de outros rendimentos. Por exemplo, no dia 7/4 o autor recebeu, dele mesmo, o valor de R$ 2.000,00. Em 4/4 também recebeu dele mesmo o valor de R$ 1.500,00 [id. 239353845 - Pág. 15]. Também se verifica que o requerente certamente conseguiu melhores vantagens financeiras ao permitir que a parte requerida fizesse descontos diretamente em sua conta corrente. Impedir o débito é análise de mérito que precisa de instrução correta. Por fim, que a parte autora é casada. Em tempos modernos certamente a esposa moderna auxilia o marido, autor, nas despesas comuns. Diante disso, indefiro a tutela de urgência. [...] (grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão combatida incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de tutela de urgência, uma vez que demonstrou possuir 81% (oitenta e um por cento) de sua renda comprometida com empréstimos e descontos automáticos realizados pelo agravado, situação que inviabiliza o atendimento de suas necessidades básicas e compromete o mínimo existencial. Sustenta que protocolou requerimento administrativo perante o agravado em 02/06/2025, pleiteando o cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente, com fundamento na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – BACEN e na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema n. 1.085. Aduz que, apesar da solicitação formal, o pedido não foi atendido pela instituição financeira, razão pela qual ingressou com a ação de origem. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de assegurar a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária; e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, nos termos alinhavados. Preparo não recolhido, ante o deferimento da gratuidade da justiça no pronunciamento impugnado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Como relatado, trata-se de recurso contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0708048-46.2025.8.07.0005 indeferiu pedido de tutela de urgência, requerido pelo autor para suspender descontos automáticos em conta corrente realizados pelo BRB, decorrentes de contratos bancários diversos. Nas razões recursais, o agravante alega comprometimento de 81% (oitenta e um por cento) de sua renda, insuficiência para subsistência e descumprimento de requerimento administrativo de cancelamento dos descontos com base na Resolução BACEN n. 4.790/2020 e no Tema 1.085 do STJ. A questão em discussão consiste em definir se o consumidor pode revogar a autorização de débito automático em conta salário, notadamente à luz da Resolução BACEN n. 4.790/2020 e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.085. Com efeito, verifica-se que a Resolução BACEN 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta corrente a faculdade de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débitos automáticos. Confira-se: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Trata-se de norma regulamentar de natureza protetiva, que concretiza o direito do consumidor no ambiente bancário, reforçando o princípio da autonomia da vontade e coibindo práticas abusivas decorrentes da imposição unilateral de mecanismos de cobrança. Esse entendimento foi consolidado pelo STJ no Tema 1.085 dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Do precedente, extrai-se que a legitimidade dos descontos automáticos não decorre apenas da existência do contrato, mas está condicionada à permanência da autorização outorgada pelo consumidor. Em outras palavras, a cláusula de débito automático somente subsiste enquanto houver manifestação válida de vontade do correntista; uma vez revogada, desaparece a base jurídica que autoriza a retenção dos valores. Não se trata, convém sublinhar, de afastar a higidez do contrato de mútuo ou de eximir o correntista de suas obrigações. O que se reconhece é que o modo de cobrança eleito — desconto automático em conta corrente — depende de autorização válida e atual, a qual, uma vez revogada, não pode ser desconsiderada pela instituição financeira. Para amparar esse posicionamento, confira-se a seguinte ementa de julgado desta Corte de Justiça, de minha Relatoria: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por consumidor aposentado, visando a suspensão de descontos relativos a empréstimos consignados e não consignados realizados diretamente em sua conta corrente, alegando situação de superendividamento que compromete sua subsistência. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, o que ensejou a interposição do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível limitar os descontos relativos aos empréstimos efetuados diretamente na conta corrente, a fim de preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado; e (ii) estabelecer se deve ser suspensa a realização desses descontos até o julgamento da ação de repactuação de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal foi observado, pois o agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, permitindo a análise da matéria pelo Tribunal. 4. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, conforme previsto nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor. 5. A legislação consumerista e civil impõe limites à autonomia contratual, privilegiando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, esta última consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito pelo art. 1o, III, da Constituição Federal. 6. A limitação de descontos não se restringe aos empréstimos consignados, estendendo-se também aos descontos realizados diretamente em conta corrente, quando estes comprometem o mínimo existencial do devedor e de sua família. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n. 1.085, reconhece a licitude dos descontos diretamente em conta corrente, desde que autorizados, mas não afasta a possibilidade de modificação contratual para evitar comprometimento da subsistência do consumidor. 8. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 garante ao consumidor o direito de cancelar a autorização para débito automático em conta corrente, sendo vedado à instituição financeira impedir esse cancelamento. 9. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a possibilidade de limitar judicialmente os descontos para assegurar a subsistência do consumidor superendividado, mesmo diante da validade das cláusulas contratuais autorizando o débito automático. 10. No caso concreto, os descontos realizados extrapolam o limite legal de 45% dos rendimentos líquidos do agravante, o que justifica a intervenção judicial para suspensão dos descontos em conta corrente até o julgamento da ação de repactuação de dívida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. [...] (Acórdão 2015713, 0750450-94.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025. – grifo nosso). Ademais, impende destacar que o art. 14 da mencionada Resolução do BACEN reforça tal entendimento ao prever que o cancelamento da autorização de débitos não extingue o contrato nem configura inadimplemento, apenas enseja a exclusão do redutor de juros eventualmente pactuado como benefício pela forma de pagamento escolhida. Veja-se: Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Com base nesses fundamentos, entendo que o cancelamento da autorização de débito automático não implica violação à boa-fé contratual nem ao pacta sunt servanda, pois não afeta o conteúdo obrigacional do negócio, restringindo-se a alterar o modo de execução da obrigação, o que se harmoniza com os princípios da autonomia privada, da função social do contrato e da proteção do consumidor. Fixadas essas premissas, passo ao exame do caso concreto. Consoante os elementos constantes dos autos, verifica-se que, no dia 02/06/2025, o agravante requereu administrativamente a revogação das autorizações de débito automático vinculadas aos contratos discriminados na petição inicial, que vêm sendo liquidados mediante descontos diretos em sua conta corrente. Não obstante, o BRB se recusou a suspender os descontos, nos termos a seguir: [...] Referente ao seu atendimento registrado pelo protocolo 03.2025.78223, aberto em 02/06/2025 18:11:38, informamos que conforme a resolução 4790/2020 - não se aplica aos contratos de Crédito contratados junto a instituição. Segue Transcrição da resolução: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operação que trata o art. 4o dever ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o - referindo-se a contratos de débitos automáticos, e não relacionando-se a operações de crédito. Parágrafo Único: O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Desta forma, o aceite eletrônico, em caso de contratações pelos canais digitais ou a assinatura dos contratos físicos, contestam a hipótese de não reconhecimento das operações mencionadas pela cliente. Por fim, conclui-se que para acatamento da solicitação de suspensão de débito através da resolução 4790/2020/BACEN Dispõe que o cancelamento de autorização de débito em conta exige declaração do cliente no sentido de que não reconhece essa autorização, nos casos em que o cliente mesmo informe desconhecer algum contrato, o que não se amolda às operações de crédito da titular, pois o senhor deu anuência e assinou os contratos que possui. (ID origem 239353848). Observa-se, portanto, que o agravado descumpriu o direito do agravante. Além disso, a alegação de que boa parte da sua renda está comprometida com tais descontos indica risco concreto à preservação do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, circunstância que impõe a concessão da tutela de urgência para prevenir lesão de difícil reparação. Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano de difícil reparação. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que suspenda os descontos automáticos realizados na conta bancária do agravante, referentes aos contratos discriminados na petição inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) – limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais) –, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator